Tribunal: TJDFT
Processo: 0702766-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702766-84.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDVALDO BATISTA DE SA APELADO: VITALI ARQUITETURA DE LAZER, FELIPE DANIEL DE BRITTO D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposta por EDVALDO BATISTA DE SA contra a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c com indenização por danos morais que acolheu a preliminar e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse de agir e quanto aos demais pedidos, julgou improcedentes, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. O recorrente não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, e não consta dos autos o comprovante do recolhimento do preparo. No entanto, o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, impõe que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o recolhimento do preparo. Tal exigência processual constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja falta acarreta, inexoravelmente, o não conhecimento do recurso. Em sendo o pagamento do preparo realizado em data posterior à interposição do recurso, o § 4o do referido dispositivo processual faculta ao recorrente realizá-lo em dobro, sob pena de deserção. Assim, INTIME-SE o apelante para apresentar, no prazo de cinco dias, o comprovante do preparo na data em que interposto o recurso, nos termos do artigo 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil. Caso não tenha recolhido, efetue o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do apelo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, façam-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator